Tribunal: STF
Processo: RHC 260750
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 906.882/MS (e-doc. 44).



    2. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 952 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, por duas vezes, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento às apelações interpostas pela defesa (e-docs. 6 e 7). Contra essa decisão formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência, uma vez ausente justa causa para a medida. Alega que o fato de o crime de tráfico de drogas ser permanente não torna válida a busca domiciliar quando não há comprovação da autorização de ingresso no domicílio. Busca a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso indevido e todas aquelas dela derivadas. Aduz que a senha do celular apreendido foi obtida mediante coação física e moral, sustentando que o acesso e a remessa do aparelho à perícia somente seriam possíveis mediante prévia autorização judicial para a quebra de sigilo. Assinala ilegalidade na dosimetria. Aponta como indevida a valoração negativa da natureza da droga e dos antecedentes na pena-base. Pondera que possui somente duas condenações anteriores. Sustenta ser equivocado o reconhecimento da multirreincidência (processos nº 0001030-89.2017.8.12.0026 e 0000891-78.2016.8.26.0416), uma vez que no processo nº 0000891-78.2016.8.26.0416 obteve habeas corpus favorável.



    5. Estes os pedidos:



    “a) Que seja reconhecida a ILICITUDE dos meios probatório, com regular anulação do presente processo ab initio com fundamento no artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal. Ainda supletivamente, requer a nulidade do processo, a contar da denúncia, conforme disposto no artigo 573, § 1º do Código de Processo Penal;



    b) Seja reformada a sentença/acórdão a fim de que o Paciente seja ABSOLVIDO pela prática do crime previsto nos art. 33 da lei 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, com base no art. 386, inciso II, III, V, VII, do Código de Processo Penal;



    c) subsidiariamente requer se a FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, conforme argumentações apresentadas. Não há, no caso em tela, circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer qualificadoras que elevem a pena além do mínimo legal, observado o artigo 59, do Código Penal.”



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado (e-doc. 8). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    8. No que se refere às alegações de ilicitude da prova, em razão da suposta invasão indevida do domicílio, no ato impugnado, o STJ assentou:



    “A sentença condenatória afastou a alegação de ilicitude na obtenção de provas, destacando que (fls. 37/44):



    Nada obstante, a partir dos depoimentos que serão transcritos quando da análise da autoria, será possível perceber, em ambas as ações penais, que os policiais somente adentraram nos imóveis onde o réu residia após receberem denúncias do tráfico de drogas antes exercido por ele e para o cumprimento de mandado de prisão preventiva, além de, na primeira oportunidade, perceberem que ele estaria empreendendo fuga de um dos locais, ocasião que ensejou, inclusive, a apreensão de drogas e demais petrechos. Se não bastasse, verifica-se que a esposa do réu autorizou expressamente a entrada dos policiais no primeiro imóvel (p. 66/67 da AP 900428-90.2023), o que, por si só, já dispensaria a presença de justa causa ou de flagrante para entrada dos policiais no local. Assim, não há que se falar em violação de domicílio e, por consequência, ilicitude da prova, pois presentes os requisitos do art. 5º, inc. VI, da CF. Portanto, é improcedente a tese de violação de domicílio e de provas ilícitas.



    O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade na diligência sob os seguintes fundamentos (fls. 59/72):



    Pelas provas acostadas aos autos, não há falar em ausência de fundadas razões para a realização da busca pessoal, uma vez que na primeira ocasião, os policiais adentraram o imóvel mediante prévia autorização de sua esposa, após apurações que indicavam o apelante como sendo traficante. Na segunda oportunidade, os agentes foram até a residência do apelante com o fito de cumprir mandado de prisão em aberto em razão do fato anterior, e, ao chegar no local e questionar o réu sobre a presença de algo ilícito, lhes  foi informado sobre a presença das drogas, sendo então realizada a incursão no imóvel. Assim, conclui-se que a tese anulatória deve ser afastada, pois não se sustenta a alegação de ilegalidade na atuação dos agentes durante a prisão do acusado.



    Conforme já consignado, a circunstância fática destacada pelas Instâncias Ordinárias indica que na primeira ocasião os policiais receberam notícia específica de que o paciente, naquele local, cometia o tráfico de drogas e notaram que ele fugiu do local, tendo sido surpreendido na posse de drogas e petrechos para o tráfico, seguindo-se, na segunda oportunidade, do ingresso dos policiais para o cumprimento do mandado de prisão preventiva, tendo sido localizados narcóticos no local, de modo que não se constata comprovação de ilegalidade nas diligências como efetuadas.” (e-doc. 44, p. 7-8, grifos nossos)



    9. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes mostram-se alinhadas com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não se verificando, no caso concreto, ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional por meio do habeas corpus.



    10. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



     



    11. No caso dos autos, constatou-se a existência de justa causa para a atuação policial, especialmente em razão dos elementos que antecederam o ingresso no domicílio (recebimento de denúncias de tráfico de drogas, tentativa de fuga do acusado de um dos locais e, posteriormente, cumprimento de mandado de prisão preventiva no qual foi informado acerca da existência de entorpecentes). Nesse contexto, verifica-se que havia fundadas razões para a configuração de situação de flagrante delito no interior da residência, circunstância que legitima a entrada forçada, afastando eventual nulidade.



    12. Além disso, há nos autos descrição de autorização da esposa do recorrente para o ingresso dos policiais na residência. Desse modo, verificado que o ingresso dos policiais no imóvel se deu mediante autorização, o posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    13. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso, seja para assentar a ausência de justa causa para o ingresso, seja para desconstituir a conclusão quanto à autorização para o ingresso dos policiais na residência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de autorização para ingresso domiciliar –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 226.391-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 01/06/2023; grifos nossos)



    14. No tocante ao argumento de que a senha do celular apreendido foi obtida mediante coação, também neste ponto o acolhimento da tese defensiva exigiria reexame fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    17. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    18. Na espécie, o juízo de origem, em decisão mantida pelas instâncias posteriores, exasperou a pena-base do recorrente reportando-se à natureza das drogas apreendidas e aos maus antecedentes, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Na segunda etapa, promoveu à compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Eis o trecho pertinente:



    “Diante disso e examinando as circunstâncias judiciais dos dois fatos, tem-se que, na primeira fase da dosimetria, que, quanto a natureza das drogas, esta é incomum, pois verifica-se que a cocaína (apreendidas nas duas ações penais) são consideradas drogas socialmente mais prejudiciais que as demais, de potencialidade lesiva exacerbada tanto àquele que consome, quanto à sociedade em geral. Nesse aspecto, a elevada nocividade e a capacidade deletéria da cocaína devem ser levadas em consideração, de modo a influir na exasperação da pena-base no âmbito da etapa inicial da dosimetria, como forma de ser realizado combate efetivo ao tráfico dessas substâncias. Logo, valorando-se negativamente tal circunstância, considerando a discricionariedade permitida ao juiz, bem como atenta aos princípios da proporcionalidade e à proibição da proteção deficiente do bem jurídico e à proibição do excesso, a pena deverá receber o incremento de 1/10 entre a hiato do mínimo e do máximo da pena abstratamente prevista. Nessa senda, cito os seguintes precedentes: TJMS, Apelações Criminais n. 404-67.2021.8.12.0014 e 505-87.2020.8.12.0031.Com relação à quantidade, nada a valorar. A conduta social é desconhecida. Dos Antecedentes, verifica-se que o acusado ostenta anteriores condenações (p. 89/92 da primeira ação penal e consulta SEEU). Nesta fase, valoro negativamente as condenações proferidas nas ação penal n. 1194-53.2018.8.12.0015, 897-79.2014.8.12.0017 e 409-62.2016.8.12.0015, aumentando-se a pena na fração de 1/10 entre a hiato do mínimo e do máximo da pena abstratamente prevista. No que tange os motivos, depreende-se que o lucro fácil e as necessidades financeiras são comuns ao tipo. As consequências dos crimes são comuns. As circunstâncias são normais. Sobre o comportamento da vítima, não é possível analisar o comportamento de vítimas para esta espécie delituosa.



    Sopesando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea. D'outro vértice, reconheço a agravante da reincidência oriunda das condenações proferidas nos autos nº. 1030-89.2017.8.12.0026 e 0000891-78.2016.8.26.0416, ambas em execução na GR n. 1231-47.2018.8.12.0026026. Com efeito, em razão da multirreincidência, a agravante deve preponderar sobre a atenuante (art. 67, CP), realizando-se a compensação parcial entre as duas, utilizando-se uma das condenações que caracterizou a multirreincidência para compensação com a atenuante que tenha sido reconhecida, mantendo-se a remanescente para a exasperação da pena provisória na fração de 1/6, conforme os julgados nº HC 368.847, AgRg no HC 409.646 e HC 462.137/SP, do STJ.”



    19. Na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    20. Feito o aumento com base na natureza do entorpecente (cocaína) e na existência de condenações anteriores, não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. (...) 2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 212.017-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos)



    21. Por fim, a alegação de equívoco no reconhecimento da multirreincidência não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator